Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCARIO. RETENCAO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA – ILICITUDE DA CONDUTA – DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constitui abuso de direito a retenção dos proventos de correntista devedor com o objetivo de pagamento de débitos em atraso com o banco depositário, quando essa alcançar montante suficiente a afetar a reserva do mínimo existencial do devedor.
2. Narra a autora ter aderido ao “Programa Crédito Consciente” disponibilizado pelo requerido para renegociação e pagamento de suas dívidas de forma mais vantajosa, porém o banco réu debitou valores que consumiram todo o salário da requerente e ainda deixou a conta negativada. Pede a condenação do banco à restituição do valor de R$ 5.117,14, mais eventuais cobranças que ocorrerem no curso da demanda, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a concessão da antecipação de tutela para que cessem os descontos indevidos acima do percentual de 30%, previsto em lei. Em nova petição (ID 53820782) a autora solicitou o ressarcimento dos encargos e débitos cobrados no valor de R$ 201,10 e o ressarcimento de R$ 3.900,00, contraídos a título de empréstimo para pagamento de suas contas mensais em atraso em razão da retenção de todo seu salário pelo requerido. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e confirmou em parte a decisão que antecipou os feitos da tutela para “determinar que a empresa ré promova o estorno de R$ 3.591,23 na conta bancária da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, condenou o requerido a pagar para a autora o valor de R$ 93,30 por danos materiais e ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.
3. Em suas razões recursais, alega o recorrente haver autorização contratual para a realização dos descontos pois a autora tomou os empréstimos tendo plena ciência do comprometimento de sua renda. Acrescenta que se trata de mero descontrole no orçamento pessoal da requerente e que esta deve solucionar o problema readequando seus gastos. Pugna pela inexistência do dever de repetição do indébito. Entende não haver elementos ensejadores da responsabilidade civil e que não houve violação apta a atingir os direitos de personalidade da autora. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Inicialmente deixo de conhecer o recurso quanto ao pedido de não reconhecimento do dever de repetição do indébito porquanto tal pleito não foi formulado pela parte autora em sua petição inicial, tampouco houve condenação neste sentido pelo juiz de origem.
5. Não há controvérsia quanto à existência da referida retenção e os respectivos valores, porquanto o réu limitou-se a alegar a regularidade dos descontos (devidamente comprovados pelos documentos de ID 53820774).
6. Observa-se que a autora recebeu R$ 5.130,32 a título de salário (ID 53820783), no mês de julho de 2023, e foi debitado em sua conta mais que a integralidade de sua renda. Após a decisão que antecipou os efeitos da tutela, a instituição bancária restituiu o valor de R$ 3.573,69 (ID 53820790) e efetuou a cobrança da taxa de R$ 75,85.
7. Mostra-se ilícita a retenção exacerbada do salário da correntista para saldar pagamento de dívida, porque o banco conhece a condição da consumidora e o desconto por ele efetuado para quitação do débito não observou o direito ao mínimo existencial, privando a consumidora de recursos suficientes para honrar suas demais despesas de subsistência, caracterizando ato ilícito.
8. A alegação de que os descontos decorreram de cláusula contratual não merece ser acolhida, porque o réu não apresentou em sua contestação documentos para comprovar a contratação, suas cláusulas e circunstâncias. Além disso, eventual autorização contratual para débito ilimitado de valores da conta corrente para pagamento de dívidas, nesse contexto, constitui cláusula abusiva, por colocar o devedor/consumidor em situação extremamente desfavorável na relação contratual (art. 51, inciso IV e 54-B, ambos do CDC).
9. Presume-se que a instituição financeira, detentora do cadastro da correntista, tenha conhecimento da sua situação e dos seus limites de renda e, mesmo assim adotou a apropriação da integralidade da renda assalariada, sem comprovar a existência de suporte contratual para a gravosa medida. Trata-se de retenção indevida dos recursos financeiros da autora.
10. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral à consumidora e exige reparação. Restou demonstrada a desnecessária perda de tempo imposta à consumidora, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia requerido foi utilizado para tentar resolver a situação. Acrescente-se que, conforme bem salientado pela sentença de origem, “(...)a conduta da parte requerida guarda relação direta com os danos experimentados pela requerente, que teve que suportar a cobrança indevida que subtraiu da conta a totalidade de seu salário e ainda teve que lidar com a resistência do requerido em devolver a quantia, o que com certeza acarretou preocupações, transtornos e aborrecimentos haja vista que ficou sem recursos financeiros necessários para custear as despesas básicas, tendo que recorrer ao judiciário para reaver o montante cobrado indevidamente. Além disso, por causa da resistência injustificada do requerido para devolver o valor cobrado indevidamente, a requerente ainda teve que contrair outro empréstimo para custear suas despesas e pagar as contas do mês de julho/2023, o que evidentemente piorou a sua situação financeira que já não era boa e causou na requerente além do constrangimento, inquietação, angústia e frustração”. Devida, portanto a indenização por dano moral.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.